Tribunal: STF
Processo: RHC 204529
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 666.176/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    O recorrente, em causa própria, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em favor de Felipe Otaviano Gonçalves, toda população do Estado da Bahia, toda população do Distrito Federal e toda população do Estado do Rio Grande do Sul, em que se aponta como autoridade coatora os Governadores dos Estados da Bahia, do Estado do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal e Territórios. Pleiteou, no writ, "a declaração de ilegalidade da medida de toque de recolher prevista no Decreto n. 20233/2021, da Bahia, Decreto n. 41874/2021, do Distrito Federal e Territórios, e Decreto n. 55789/2021, do Rio Grande do Sul.". Requereu, ainda, "a concessão, a este impetrante/paciente, bem como a toda população do Estado da Bahia, do Distrito Federal e Territórios e do Rio Grande do Sul, de alvará de soltura, se pensarmos neste writ sob o aspecto repressivo ou liberatório, ou salvo-conduto, se pensarmos sob o prisma preventivo, para que não sejam aplicadas quaisquer sanções previstas em caso de descumprimento do toque de recolher.".
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 666.176/DF (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE DE ATOS NORMATIVOS. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe habeas corpus para obter o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, como é o caso dos decretos estaduais objeto deste writ. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
    O recorrente, ainda sem advogado, pretende em apertada síntese, "a declaração de ilegalidade da medida de toque de recolher prevista no Decreto n. 20233/2021, da Bahia, Decreto n. 41874/2021, do Distrito Federal e Territórios, e Decreto n. 55789/2021, do Rio Grande do Sul.". 
    Alega, ainda, que "nem se atrevam os governadores da Bahia, do Distrito Federal e Territórios e do Rio Grande do Sul, de alegarem que aquela famosa decisão do STF lhes deram tal poder, pois não deu. A decisão da corte constitucional suprema, foi no sentido de compartilhar entre união, estados e municípios a competência para legislar sobre o combate a pandemia, mas jamais deu o poder para que governadores e prefeitos decretassem medidas que só o poderiam ter sido feitas por meio de decretação de estado de sítio, o qual compete, segundo a Constituição Federal, exclusivamente ao Presidente da República, após ouvido o Congresso Nacional. E, conforme veremos em momento oportuno nesta impetração, o toque de recolher, é medida que só poderia ser levada à efeito por meio de estado de sítio, o qual não é da competência dos governadores e prefeitos, mas sim, única e exclusiva, do presidente da república (seja ele quem for), após ouvido o Congresso Nacional.".
    Requer, portanto: "01.) A concessão de medida liminar para que se consolide em favor deste paciente e a (Coletividade), que é a população do Estado da Bahia, do Distrito Federal e Territórios, e, do Rio Grande do Sul, o reestabelecimento de sua liberdade, e que seja concedido alvará de soltura, se pensarmos neste writ sob o aspecto repressivo ou liberatório, ou salvo-conduto, se pensarmos sob o prisma preventivo, para que goze de seu direito de locomoção sem ser violentado pelas sanções arbitrárias do Estado, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora; 02.) reconhecendo a ilegalidade do ato manuseado pelo chefe do poder executivo estadual, a determinação do toque de recolher geral, o qual fere gravemente a ordem constitucional e o direito à locomoção do paciente, dessa forma limitando a eficácia dos decretos de toque de recolher editados pelos Governadores ora impetrados; 03.) Seja concedido a este paciente o alvará de soltura, se pensarmos neste writ sob o aspecto repressivo ou liberatório, ou salvo-conduto, se pensarmos sob o prisma preventivo, a fim de que possa gozar de seus direitos à liberdade e de locomoção no âmbito do Estado da Bahia, do Distrito Federal e Territórios, e, do Rio Grande do Sul, para que não lhes sejam cominadas, quaisquer sanções administrativas, civis e penais, nem qualquer outra forma de restrição advinda do chamado toque de recolher ilegalmente instituído no Estados aqui impetrados.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente, sob o argumento de que "não cabe habeas corpus para obter o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, como é o caso dos decretos estaduais objeto deste writ.". Confira-se o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    Ainda que sejam relevantes as questões relacionadas ao direito de locomoção, o qual, é bom lembrar, não é absoluto, tem-se que a questão aqui levantada não pode ser analisada nesta via mandamental. 
    Isso porque a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe habeas corpus para obter o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, como é o caso dos decretos estaduais objeto deste writ. 
    Sobre o tema: 
    "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus para obter o controle em abstrato da validade das leis e dos atos normativo em geral, no qual a defesa limita-se a indicar futuras e possíveis consequências danosas decorrentes dos efeitos do ato normativo estadual, pleito para o qual o sistema judicial possui mecanismos próprios para o seu questionamento." (Pet no HC n. 576.113/SP, Relator Ministro NEFI CORDERIO, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2020) 
    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em habeas corpus impetrados contra decretos estaduais que instituíram medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19: HC n. 574.199, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, decisão publicada em 23/04/2020; HC n. 576.058, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, decisão publicada em 04/05/2020; HC n. 573.739, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decisão publicada em 23/04/2020. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.
    A decisão monocrática foi mantida, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 666.176/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS):
    [...]
    O recurso não comporta provimento. 
    Conforme consignado na decisão agravada, ainda que sejam relevantes as questões relacionadas ao direito de locomoção, o qual, é bom lembrar, não é absoluto, tem-se que a questão levantada pelo ora agravante não pode ser analisada na via do habeas corpus. 
    Isso porque a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe habeas corpus para obter o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, como é o caso dos decretos estaduais objeto deste writ. 
    Sobre o tema: 
    "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus para obter o controle em abstrato da validade das leis e dos atos normativo em geral, no qual a defesa limita-se a indicar futuras e possíveis consequências danosas decorrentes dos efeitos do ato normativo estadual, pleito para o qual o sistema judicial possui mecanismos próprios para o seu questionamento." (Pet no HC n. 576.113/SP, Relator Ministro NEFI CORDERIO, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2020) 
    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em habeas corpus impetrados contra decretos estaduais que instituíram medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19: HC n. 574.199, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, decisão publicada em 23/04/2020; HC n. 576.058, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, decisão publicada em 04/05/2020; HC n. 573.739, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decisão publicada em 23/04/2020. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É de se ver que o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente para a "declaração de ilegalidade da medida de toque de recolher previstas no Decreto n. 20233/2021, da Bahia, Decreto n. 41874/2021, do Distrito Federal e Territórios, e Decreto n. 55789/2021, do Rio Grande do Sul", sob o argumento de que "não cabe habeas corpus para obter o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, como é o caso dos decretos estaduais objeto deste writ.". Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente